Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708239-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE ALENCAR MENEZES AGRAVADO: MAICON FLORENCIO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL DE ALENCAR MENEZES em face de MAICON FLORENCIO MOURA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução n. 0708239-48.2021.8.07.0000, deferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhora, nos seguintes termos: O executado Maicon Florêncio Moura apresentou impugnação à penhora ao argumento de que foi constrita de suas aplicações financeiras a cifra de R$ 1.505,58. Sustenta que realiza trabalho autônomo (faz reformas de imóveis) e que a conta em que efetivado o bloqueio é utilizada para o recebimento dos valores de clientes (id. 82618715). Em resposta, o exequente agita que os rendimentos do credor são expressivos e que são mais que suficientes para quitar a dívida dos autos. Baseia-se em documentos juntados em que o executado teria percebido a soma de R$ 7.500,00, além de ter firmado contrato de reforma no importe de R$ 8.000,00. Alega, ainda, que há confusão entre o devedor e a empresa Fino Acabamento, esta última em que figuraria como sócio. É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que o executado constituiu empresa individual, intitulada Fino Acabamento Reformas e Construções (id. 79149645). Como cediço, o patrimônio da empresa individual confunde-se com o de seu instituidor (microempreendedor individual). Aliás, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. (3a Turma, REsp 487.995, Rel. Min. Nancy Andrighi). Nesses marcos, é tênue a alegação de que a confusão patrimonial é fundamento para macular a defesa do executada, porquanto, de fato, não há sociedade empresária, mas apenas a pessoa natural que se vale de CNPJ para o exercício de suas atividades, o que é permitido por lei. Melhor sorte não alcança a tese de que a renda mensal do executado é expressiva. Isso porque, realmente, o documento do id. 82618702 revela que um terceiro pagou (de forma parcelada) ao executado a quantia de R$ 7.500,00. Além disso, o instrumento de contrato juntado no id. 82618714 demonstra que o executado presta serviço de mão de obra (reforma) e, que no mês de outubro/2020 firmou contrato com terceiro no valor de R$ 8.000,00. Entretanto, é forçoso depreender que é uma constante que o executado firme contratos naquela monta, sobretudo se vislumbrarmos a situação de crise econômica por que passa o país, em decorrência da crise sanitária, que é mundial. De mais a mais, o extrato bancário colacionado pelo executado no id. 82758149, referente a janeiro deste ano, evidencia a modesta movimentação financeira do devedor, cujo saldo em 27/01/2021 era de R$ 148,93. Em todo caso, é crível que os valores depositados na conta do executado advém dos serviços que presta (reforma de imóveis) e que, por isso, têm nítida origem na verba de natureza alimentar, bem como não ultrapassam a quantia de 40 salários mínimos, razão por que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inc. X do art. 833 do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado (id. 81987333). Publicada esta decisão, libere-se a cifra. Sem prejuízo, participe o Juízo que constituiu penhora nestes autos (2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, processo no 0704490-50.2017.8.07.0004, id. 85504482) acerca desta decisão. Além disso, que há penhora de um veículo (placa JGB 1872), registrado em nome do executado, mas que aduz não mais possuí-lo (foi objeto de “desmonte”). Entrementes, diga o credor se persiste o interesse na penhora do veículo. Caso positivo, deverá indicar o valor estimado do bem (CPC 871, IV) e o local onde se encontra, pois deverá acompanhar pessoalmente as respectivas diligências. Prazo: 15 dias. Intimem-se. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) foi pedido a realização de penhora em online em nome da empresa individual de titularidade do ora agravado; 2) realizado pesquisa via sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ R$ 1.505,58 (um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos); 3) o agravado auferiu o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na data de 28/12/2020; 4) o agravado auferiu o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), durante o período de 13/11/2020 a 4/12/2020; 5) a partir dessa análise, a renda do autônomo é de R$ 7.750,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais); 6) o agravado não deveria ser representado pela Defensoria Pública, porquanto percebe renda superior a 5 (cinco) salários mínimos mensais; 7) a penhora do valor é consentânea com a dignidade do agravado; 8) a crise sanitária teria melhorado o âmbito de mercado no qual o agravado atua; 9) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Sendo assim Excelências, requer os seguintes pedidos. 31. Requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, pois tempestivo, cabível e com o respectivo preparo; 32. In limine, a concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender a decisão recorrida, de modo a manter à disposição do juízo de primeiro grau o valor já contrito, por se tratar de medida de prudência, com o fito de garantir a execução, enquanto há a análise ao caso apresentado ao Egrégio Tribunal; 33. Requer a intimação por expedição eletrônica da Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar as contrarrazões; 34. Junta os autos em epígrafe completo, pois a fundamentação considera vários documentos apresentados pela parte Executada; 35. Ao fim, no mérito, requer a confirmação da liminar, com o provimento do agravo de instrumento, mantendo a penhora em desfavor do Executado; 36. A condenação em custas judiciais e honorários advocatícios DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 24209670). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se o caso concreto, percebe-se que não é possível inferir a partir das provas acostadas aos autos que o agravado perceberia renda suficiente de modo a não afetar a sua capacidade de subsistência a quantia bloqueada. Não é possível se estabelecer uma renda mensal do profissional autônomo apenas com base no período indicado pelo agravante. Isso porque, como é sabido, a renda do profissional autônomo ou liberal depende da equação entre o lucro obtido dividido pelo número de meses do ano. Nesse sentido, não é possível concluir que a verba seria penhorável, porquanto, em regra, seria impenhorável, conforme salientado pelo Juízo de origem. Além disso, verifica-se que foi colacionado aos autos de origem (ID 86962348) a cópia da sentença proferida nos embargos de terceiros, que julgou procedente o pedido. Entendo, portanto, que não resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021 17:32:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador